Tribunal: TJDFT
Processo: 0732576-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
DESPACHO Trata-se de habeas corpus cuja autoridade coatora é o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Compulsando os autos, verifico que o writ não foi instruído com o pertinente processo de execução. Ainda, em consulta processual ao referido processo, não constatei qualquer ato de cunho decisório recente. Desta feita, determino ao impetrante que, no prazo legal, proceda à juntada do processo de execução (0009607-30.2017.8.07.0015), indicando, ainda, qual foi o ato coator que deu ensejo ao presente habeas corpus. Após, voltem os autos conclusos.